Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contraminuta apresentada pelo DF.

2. Agravo interposto pelo autor com intuito de reformar a decisão proferida nos autos do processo n. 0706524-48.2020.8.07.0018, em que o Magistrado do 4o Juizado Especial da Fazendo Pública do DF indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava suspender os efeitos do ato de interdição do estabelecimento comercial do agravante.

3. O agravante aduz que ocupa a área (QE 2, Área especial, Ponto de Táxi, Guará/DF) há mais de 12 (doze) anos, e que as provas colacionadas aos autos evidenciam a probabilidade do direito consistente nos comandos estabelecidos na Lei 4.257/2008. Invoca urgência no pedido ao relatar que desde o dia 21/09/2020 (auto de interdição Id 20605262), está impedido de funcionar e se vê na iminência de dispensar seus funcionários. Pede pela suspensão dos efeitos dos autos de interdição, e no mérito, pela decretação de invalidação do ato administrativo que determinou a interdição do seu estabelecimento comercial.

4. Efeito suspensivo indeferido (Id 20638635). Gratuidade de justiça deferida.

5. Verifica-se que o agravante recebeu 2 (dois) autos de notificação n. 1082015 e n. 108216, ambos no dia 21/09/2020, conforme se verifica nos documentos de Id 20605260 e Id 20605262. Emitidos pela Agência de Fiscalização do Governo do Distrito Federal – AGEFIS. Consta dos autos que o agravante não apresentou Alvará de Localização e Funcionamento, em dissonância ao que dispõe o art. 28[1] da Lei 4.257/2008. Consta dos autos de notificação e interdição o enquadramento legal da conduta praticada pelo agravante, quais sejam: artigo 16, incisos I e III[2], que trata das sanções aplicáveis aos permissionários que estiverem em desacordo com a norma legal, as quais podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente; e o art. 21, §2[3] que estabelece a possibilidade da interdição sumária, ambos extraídos da Lei 4.257/2008.

6. Ao analisar o conjunto de provas acostado aos autos, não há, em sede de cognição perfunctória própria deste recurso, elementos capazes de macular a presunção de legalidade do ato administrativo atacado, consistente no auto de interdição da atividade econômica exercida pelo agravante, ante a ausência do Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da art. 28 da Lei 4.257/2008. Constata-se, pois, que a AGEFIS – Agência de Fiscalização do Governo do Distrito Federal agiu no pleno exercício regular do poder de polícia imbuída do seu dever de fiscalização e imposição de sanções impostas por Lei.

7. Diante de tais considerações, mantenho a decisão agravada por seus firmes fundamentos.

8. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 15o. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei.

[2] Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente:

I - advertência;

III - interdição;

[3] Art. 21o. A interdição dar-se-á quando:

§ 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei.